Tribunal: STJ
Processo: 5001995-98.2021.4.04.7009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2104793 - PR (2023/0388963-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THAYSE AGUIRRE MARIANI LEITHARDT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA
231 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a aplicação da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do
mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, substituída por prestação de
serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no artigo 334, caput, do Código
Penal.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a
sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula 231 do STJ deve
ser afastada para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da
atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão impugnada por seus
próprios fundamentos.
6. A jurisprudência do STJ continua a reconhecer a plena aplicabilidade da Súmula 231,
que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias
atenuantes.
7. A decisão agravada está em conformidade com a posição sedimentada nesta Corte
Superior, não havendo reparo a ser feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do
mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes. 2. A decisão que aplica a Súmula
231 está em conformidade com a jurisprudência do STJ".
Documento eletrônico VDA49398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 85b171b2-b8d8-4ced-8e57-8cd1e3ff63f2

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 334; CF/1988, art. 105, III, 'a'.
STJ, AgRg no AREsp 2509465/SP, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2.100.067
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 85b171b2-b8d8-4ced-8e57-8cd1e3ff63f2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2104793 - PR (2023/0388963-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THAYSE AGUIRRE MARIANI LEITHARDT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA
231 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a aplicação da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do
mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, substituída por prestação de
serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no artigo 334, caput, do Código
Penal.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a
sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula 231 do STJ deve
ser afastada para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da
atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão impugnada por seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49398920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:20
Código de Controle do Documento: 6dfab0ad-e40b-47e6-bc4c-158e57a6fd28

6. A jurisprudência do STJ continua a reconhecer a plena aplicabilidade da Súmula 231,
que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias
atenuantes.
7. A decisão agravada está em conformidade com a posição sedimentada nesta Corte
Superior, não havendo reparo a ser feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do
mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes. 2. A decisão que aplica a Súmula
231 está em conformidade com a jurisprudência do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 334; CF/1988, art. 105, III, 'a'.
STJ, AgRg no AREsp 2509465/SP, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2.100.067
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THAYSE AGUIRRE MARIANI
LEITHARDT contra decisão que conheceu e negou provimento ao recurso especial, com
fundamento no art. 255, §4o, inciso II, do RISTJ.
Em primeiro grau, o recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em
regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 334,
, do Código
caput
Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por pena prestação de serviços à
comunidade.
Em segunda instância, o Tribunal de origem, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de apelação defensivo, para manter a sentença (fls. 373-382).
Inconformada, a Defesa interpõe recurso especial (fls. 391-405) para, com
fulcro no artigo 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal, alegar violação ao art.
a
65, inciso III, alínea do Código Penal.
d,
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso especial nos
seguintes termos:
“(...) Ex Positis, requer a V.Exa. a admissibilidade do
presente recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea ‘a’ da
CF/88, e, no mérito, seu provimento, com a consequente valoração da
Documento eletrônico VDA49398920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:20
Código de Controle do Documento: 6dfab0ad-e40b-47e6-bc4c-158e57a6fd28

atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena,
afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ, com a readequação da
pena imposta abaixo do mínimo legal.”

Apresentadas as contrarrazões (fls. 412-421), o recurso foi admitido na origem
(fls. 424-425) e os autos encaminhados a esta Corte Superior.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não provimento do
recurso especial (fl. 441-445).
Decisão que que conheceu e negou provimento ao recurso especial, com
fundamento no art. 255, §4o, inciso II, do RISTJ (fls. 448-450).
No agravo regimental (fls. 455-459), a Defesa reitera os argumentos expostos
no recurso especial, aduzindo que o presente recurso merece provimento, ao argumento
da necessidade de afastamento da aplicação da Súmula 231, do STJ.
Por manter a decisão, trago o feito à Turma para julgamento.
É o relatório.

VOTO

O agravo não reúne condições de prosperar.
Tal como relatado, o agravante requer, em suma, a reconsideração da decisão
agravada, para reformá-la, ante o reconhecimento do afastamento da aplicação da
Súmula 231, do STJ.
Contudo, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas neste recurso, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 448-450. Ao contrário, os
argumentos ali externados merecem ser ratificados.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização
como forma de expressar a insatisfação com a decisão ora questionado, na tentativa de
rediscutir a matéria.
A propósito, confira-se o seguinte trecho da decisão impugnada quanto ao
ponto:
Documento eletrônico VDA49398920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:20
Código de Controle do Documento: 6dfab0ad-e40b-47e6-bc4c-158e57a6fd28

“(...) Inicialmente, da leitura do acórdão recorrido, observo
que o Tribunal de origem, quanto ao ponto, aplicou a supracitada
Súmula n° 231 desta Corte, mantendo a pena-base em seu mínimo
legal, ante a impossibilidade de reduzi-la abaixo deste patamar.
Irretocável a decisão.
Embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão
da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, a Terceira Seção
acabou por rejeitar a superação do enunciado e proferiu a seguinte
decisão, na data de
:
14/08/2024
"Retomado o julgamento, após o voto-vista antecipado
divergente do Sr. Ministro Messod Azulay Neto, rejeitando o
cancelamento do enunciado da Súmula 231 e, por conseguinte, negando
provimento ao recurso especial, no que foi acompanhado pelos Srs.
Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Antonio Saldanha Palheiro, Joel
Ilan Paciornik e Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), e os votos da Sra. Ministra Daniela Teixeira e dos Srs.
Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) e Sebastião Reis Júnior, acompanhando o voto do Sr. Ministro
Rogerio Schietti Cruz (Relator), dando provimento ao recurso especial,
para acolher a tese segundo a qual a incidência da circunstância
atenuante pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal,
com o consequente cancelamento da Súmula 231, a Terceira Seção, por
maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231 deste
Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, negou provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay
Neto, que lavrará o acórdão."
Em diretriz semelhante:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
ATENUANTES
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
DA
MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.
PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão
espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da
pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231
deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na
jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo
que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento
acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
2/5/2023
de
.)
9/5/2023
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp:
2509465
SP
2023/0411741-7,
Relator:
Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:
, T6 -
18/06/2024
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
20/06/2024
Dessarte, verifico que, no caso, não comporta reparo o
acórdão impugnado, porquanto adotou compreensão da controvérsia
que se encontra em total compasso com a jurisprudência atual desta
Documento eletrônico VDA49398920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:20
Código de Controle do Documento: 6dfab0ad-e40b-47e6-bc4c-158e57a6fd28

Corte Superior, a qual continua a reconhecer a plena aplicabilidade do
enunciado sumular objeto da impugnação apresentada pela Defesa.”

Assim, reafirmo que a pretensão defensiva esbarra na Súmula 231, do STJ, a
qual continua plenamente aplicável.
Em sendo assim, não comporta reparo a decisão agravada que manteve o
acórdão impugnado, entendendo devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem, de
vez que tal entendimento está em conformidade com a posição sedimentada nesta Corte
Superior.
Além dos precedentes anteriormente citados, trago mais este:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA A
PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 231/STJ. APLICABILIDADE MANTIDA.
1. Não é possível, na segunda fase da dosimetria, a redução
da pena a patamar abaixo do mínimo previsto no tipo penal, em
decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do
STJ, cuja aplicabilidade permanece firme na jurisprudência desta Corte.
2. Em que pese a alegação de necessidade de superação da
Súmula n. 231 do STJ e de que o julgamento da questão tenha sido
afetado à Terceira Seção desta Corte, verifica-se que, na sessão de
julgamento de
, o referido enunciado sumular foi mantido em
14/8/2024
vigor com os julgamentos dos REsps n. 1 .869.764/MS, 2.052.085/TO e
2 .057.181/SE.
3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2682117 SE 2024/0240868-4,
Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
,
07/10/2024
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
10/10/2024

Desse modo, dado que não se aduziu qualquer argumento novo e apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Ilustrativamente:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, §
4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. NÃO
UTILIZAÇÃO
NA
PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49398920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:20
Código de Controle do Documento: 6dfab0ad-e40b-47e6-bc4c-158e57a6fd28

II - No caso, o agravante não impugnou de forma adequada e
suficiente os fundamentos da decisão recorrida, pois ser limitou a
no
reiterar a tese jurídica apresentada nas razões do recurso especial
sentido de que a aplicação da causa especial de diminuição de pena
relativa ao tráfico privilegiado não teria sido idônea, vez que quantidade
que extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal a justificar a aplicação do
redutor legal não patamar mínimo de um sexto apenas".
III - Não comporta reparo a decisão agravada que manteve o
acórdão impugnado, entendendo devidamente modulada a aplicação da
minorante pelo Tribunal de origem, tendo em vista a utilização da
quantidade de droga, circunstâncias do caso concreto, para amparar a
conclusão a que se chegou na origem sobre a modulação do redutor.
Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no REsp
2.100.067/SP, de minha relatoria, Data de Julgamento:
,
06/08/2024
Quinta Turma, DJe
, grifei).
13/08/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49398920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:20
Código de Controle do Documento: 6dfab0ad-e40b-47e6-bc4c-158e57a6fd28

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0388963-9
REsp 2.104.793 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50013975920214047005 50019959820214047009 50042974920204047005
50091275820204047005
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: THAYSE AGUIRRE MARIANI LEITHARDT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THAYSE AGUIRRE MARIANI LEITHARDT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221249740;0188584@
2023/0388963-9 - REsp 2104793 Petição : 2025/0057712-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:37:44
Código de Controle do Documento: 131CB3F2-ACF8-409D-A716-4EF744836A44